Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712126-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SELMA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é na seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO RURAL. RESCISÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PELO ADVENTO DO TERMO FINAL. OPERAÇÃO DA LINHA PELA PERMISSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DÍVIDA ATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DAS MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. DANOS MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Incide na espécie o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da obrigação e a ausência de previsão legal expressa que regule a matéria. Levando-se em consideração o termo inicial como sendo o vencimento das parcelas devidas pela outorga da permissão pública, afasta-se a tese autoral de prescrição da pretensão da Fazenda Pública de levar a efeito a inscrição do débito na dívida ativa. 2. Não merece ser apreciado o pedido de rescisão do contrato de permissão por culpa da Administração Pública, uma vez que no curso do processo a avença alcançou o seu término natural pelo advento do termo final previsto no próprio instrumento contratual. 3. Ainda que assim não fosse, deixou a apelante de comprovar a alegada culpa do poder permitente, restando claro nos autos que a própria permissionária requereu a rescisão do contrato por não mais possuir interesse econômico na operação da linha. 4. Não obstante, impõe-se destacar que o término natural do contrato, pelo advento do termo final previsto na avença, não implica a irresponsabilidade dos contratantes no tocante aos atos praticados quando ainda vigente o ajuste, razão porque ainda subsiste o interesse da apelante na discussão concernente à restituição dos valores pagos pela outorga e da inscrição em dívida ativa do saldo remanescente, por fundamento diverso do da prescrição. 5. Restou incontroverso nos autos que a linha objeto da permissão nunca foi operada pela apelante, já que diante de sua omissão em apresentar veículo para o início dos serviços e de adimplir as parcelas devidas, o trajeto correspondente vinha sendo realizado pelo anterior permissionário, visando evitar à descontinuidade do serviço oferecido à comunidade. 6. Ainda que por culpa da permissionária, fato é que esta jamais auferiu qualquer renda advinda da outorga em questão, não tendo, em momento algum, operado a linha, razão pela qual se mostra indevida a inscrição do saldo remanescente do contrato em dívida ativa, assim como deve o poder permitente restituir à apelante o valor pago pela primeira parcela, abatidos as eventuais multas e penalidades contratuais. 7. O dano moral resta configurado, pois decorre da simples inclusão do nome da autora em certidão de dívida ativa, sendo desnecessária a prova do prejuízo experimentado, porquanto a inclusão indevida configura dano in re ipsa, do qual a consequência jurídica da lesão se opera independentemente da comprovação do prejuízo. 8. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884, 927 e 945, todos do Código Civil, sustentando que a conduta omissiva da recorrida contribuiu para o desfecho final do caso em comento, motivo pelo qual a condenação que lhe foi imposta é indevida, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz, que o valor da indenização não foi dosada de forma proporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 945, todos do CC, pois o acórdão impugnado, quando do julgamento dos embargos de declaração, concluiu que “o enriquecimento ilícito existira em favor do Distrito Federal caso se mantivesse a cobrança indevida do valor global da outorga, sem que a autora jamais tivesse operado a linha em questão. Quanto à proporcionalidade da condenação, essa fora devidamente observada, já que a devolução da parcela paga pela autora deverá sofrer as deduções previstas em contrato para a situação retratada nos autos” (id 16152541-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003